Tribunal: TJMT
Processo: 1013756-16.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013756-16.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS - CPF: 629.477.881-68 (APELADO), EDSON SILVA DE CAMARGO - CPF: 041.607.891-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAC n167 1013756-16.2024.8.11.0041

APELANTE
: ISAIAS ALVES DE SOUZA

APELADO
: BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – OFENSA ARTIGO 1.010 DO CPC/15 – REJEIÇÃO – MÉRITO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA - VALOR LEVANTADO PELO EXEQUENTE SUPERIOR AO CRÉDITO ATUALIZADO - EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO E JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – FRAUDE PROCESSUAL E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DOLO OU MALÍCIA NÃO COMPROVADOS –

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Não há que se falar em ofensa ao artigo 1.010 do CPC/15 ou ausência de fundamentação, quando se mostra coerente as razões recursais e aquelas expostas na sentença.

2. Demonstrado que o valor efetivamente levantado pelo exequente supera o montante devido atualizado até a data do levantamento, correta a sentença que reconhece a quitação integral da dívida e extingue a execução dos honorários advocatícios, nos termos do art. 924, II, do CPC/15.

3. O erro material e de cálculo não se sujeita à preclusão, podendo ser corrigido de ofício pelo magistrado a qualquer tempo, conforme art. 494, I, do CPC/15.

4. Para atualização de honorários advocatícios fixados em quantia certa, aplica-se correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

5. Conforme orientação consolidada na jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, a condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se restar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque exige-se prova robusta da má-fé exige prova robusta.

6. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ISAIAS ALVES DE SOUZA
em face da sentença que julgou extinto os autos de
Cumprimento de Sentença nº 1013756-16.2024.8.11.0041
, movido contra
BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS
, com fundamento no art. 924, II, do CPC/15, por entender que a dívida estava quitada desde
18/05/2021
.

Em suma aduz o apelante que não houve quitação da dívida em maio de 2021, pois está comprovado nos autos que o bloqueio não foi efetivado por falha no sistema bancário.

Pondera ainda que o valor atualizado da dívida em
05/04/2024
era de
R$ 19.655,64 (dezenove mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos),
e que

o valor levantado mediante alvará foi de apenas
R$ 12.116,14 doze mil, cento e dezesseis reais e quatorze centavos)
, restando um saldo remanescente de
R$ 9.782,28 (nove mil, setecentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos).

Enfatiza também que o cálculo apresentado não foi impugnado pela executada, operando-se a preclusão, bem como não praticou litigância de má-fé, não havendo dolo ou culpa em sua conduta.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença recorrida, anulando a extinção da ação, para que ela prossiga quanto ao saldo devedor, na forma das razões retro expendidas, até a satisfação integral do débito.

Ainda, pretende a reforma da sentença para a fastar a condenação de multa por litigância de má-fé, uma vez que o apelante não cometeu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 e 81 do CPC/15.

As contrarrazões de
BENEDICTA NEA SALIÉS LEMOS DOS SANTOS
, vieram no
ID nº 286218470
, oportunidade em que apelada arguiu preliminarmente o não conhecimento do recurso por ofensa ao art. 1.010, inciso III, do CPC/15. No mérito, defendeu a manutenção da sentença, argumentando que o valor levantado pelo apelante é superior ao débito efetivamente devido, conforme planilha de cálculo que apresentou.

A apelada sustentou ainda que o valor original do título executivo judicial era de
R$ 6.965,49 (seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos)
que atualizado até
05/04/2024
totalizaria
R$ 11.294,17 (onze mil, duzentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos)
, valor inferior ao efetivamente levantado pelo apelante (R$ 12.116,14), o que comprova a quitação integral da dívida.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Eminentes pares

Quanto à preliminar suscitada pela apelada de não conhecimento do recurso por ofensa ao art. 1.010, inciso III, do CPC/15, não merece acolhimento.

Isto porque, o recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, tendo o apelante exposto de forma suficiente os fundamentos de fato e de direito que embasam seu inconformismo, possibilitando o pleno exercício do contraditório pela parte adversa, conforme demonstrado nas contrarrazões apresentadas.

A simples discordância quanto aos argumentos defensivos não caracteriza ausência de fundamentação apta a obstar o conhecimento do recurso.

Portanto, não há que se falar em ofensa ao artigo 1.010 do CPC/15 ou ausência de fundamentação, quando se mostra coerente as razões recursais e aquelas expostas na sentença.

Assim,
rejeito a preliminar
de não conhecimento do recurso.-

MÉRITO

Conforme se denota, na origem, o apelante ajuizou cumprimento de sentença visando o recebimento de honorários advocatícios arbitrados em seu favor, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
conforme sentença proferida em
24/08/2020
, com trânsito em julgado em
27/01/2021
.

Em
18/05/2021
, foi determinado pelo juízo
a quo
o bloqueio de valores nas contas da executada através do sistema SISBAJUD, no montante de
R$ 6.965,49 (seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos)
, correspondente ao valor atualizado do débito naquela data.

No decorrer do processo, a Caixa Econômica Federal informou que, em razão de falha em seus sistemas, o bloqueio determinado em maio de 2021 não foi efetivamente realizado, apesar de ter sido informado como cumprido no sistema SISBAJUD.

Posteriormente, foi realizada nova penhora no rosto dos autos de processo que tramitava na 3ª Vara de Família desta capital, tendo sido expedido alvará em
05/04/2024
para levantamento de valores em favor do exequente, no montante de
R$ 12.116,14 doze mil, cento e dezesseis reais e quatorze centavos)
.

Ao proferir a sentença recorrida, o Juiz singular entendeu que a dívida estava quitada desde maio de 2021, julgou extinta a execução e condenou o exequente por litigância de má-fé, aplicando-lhe multa de 5% sobre o valor da dívida.

Pois bem.

No mérito, a questão central consiste em determinar:
a)
se houve ou não quitação da dívida em
18/05/2021
, como entendeu o magistrado sentenciante;
b)
se existe saldo remanescente a ser executado; e
c)
se é cabível a penalidade por litigância de má-fé aplicada ao exequente.

No tocante ao primeiro aspecto, o apelante sustenta que não houve quitação da dívida em maio de 2021, uma vez que o bloqueio judicial determinado naquela data não foi efetivado por falha no sistema da Caixa Econômica Federal.

Ocorre que, independentemente da efetivação ou não do bloqueio naquela época, o fato é que houve posterior penhora no rosto dos autos de processo que tramitava na 3ª Vara de Família, tendo sido expedido alvará em
05/04/2024
para levantamento de valores em favor do exequente de
R$ 12.116,14 doze mil, cento e dezesseis reais e quatorze centavos)
, portanto, resta verificar se esse valor levantado é suficiente para a quitação integral da dívida.

Neste particular, o próprio título executivo que originou a execução estabeleceu o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de honorários advocatícios, conforme sentença proferida em
24/08/2020
.

Contudo, é certo que ao analisar os cálculos apresentados pelo exequente, o juiz singular verificou que este inseriu, em mais de uma oportunidade, a cobrança em duplicidade da multa de 10% já incluída no cálculo anterior, além de utilizar critérios inadequados para atualização do débito, como aplicação de juros de mora desde a data da sentença, e não do trânsito em julgado, como determina a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS
. SÚMULA 568/STJ 1. Ação de indenização, em fase de cumprimento definitivo de sentença. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Modificar a conclusão do Tribunal de origem para acolher a pretensão da recorrente nos moldes propostos implica reexame de fatos e provas.
4. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba
.
Também devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado da decisão que a fixou, nos termos do § 16 do art. 85 do CPC/15
. Precedentes do STJ. 5 . Agravo interno no recurso especial não provido.”
(
STJ - AgInt no REsp: 1935385 DF 2021/0127617-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021)

"
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTIA CERTA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. 1. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba. Também devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado da sentença a fixou. 2. Agravo Regimental não provido." (
STJ -AgRg no AgRg no AREsp 360.741/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2018, DJe 10/10/2018).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTIA CERTA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA
83
/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Arbitrados os honorários em quantia certa, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou a condenação. Precedentes.”2. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ (Súmula
83
/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ
AgInt no AgInt no AREsp 1620576/SP
, LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 25/03/2021)

Desta forma, aplicando corretamente esses critérios, o juízo de primeira instância apurou que o valor atualizado do crédito na data do levantamento era de
R$ 11.681,21 (onze mil, seiscentos e oitenta e um reais e vinte e um centavos).
Sendo assim, o valor efetivamente levantado pelo exequente (R$ 12.116,14) é superior ao valor devido, indicando a quitação integral da dívida e até mesmo pagamento em excesso.

De igual sorte, a apelada, em suas contrarrazões, apresentou planilha demonstrando que o valor atualizado do débito em
05/04/2024
seria de
R$ 11.294,17, (onze mil, duzentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos)
, igualmente inferior ao montante levantado pelo exequente.

Por sua vez, o apelante apresentou um cálculo que atingiria
R$ 19.655,64 (dezenove mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)
, mas não demonstra de forma clara os critérios utilizados, havendo fundadas suspeitas de que incluiu encargos indevidos e em duplicidade, conforme apontado na sentença, inclusive, neste ponto defendeu o credor a preclusão.

Vale ressaltar que eventual erro material e de cálculo pode ser corrigido de ofício pelo juiz a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão, conforme art. 494, I, do CPC/15:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.

Sobre o tema:

"A correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador."
(STJ - AgRg no AREsp: 176573 PR 2012/0097665-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2021)

Nesse contexto, o magistrado agiu corretamente ao detectar e corrigir o excesso de execução, sendo irrelevante o fato de a executada não ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença.

Como já mencionado, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, quando os honorários advocatícios são fixados em quantia certa, a correção monetária incide a partir da data do arbitramento e os juros de mora a partir do trânsito em julgado.

No caso em análise, o valor de R$ 5.000,00 foi arbitrado em
24/08/2020
e o trânsito em julgado ocorreu em
27/01/2021
.

A aplicação desses critérios, aliada aos índices oficiais de atualização monetária e juros legais, resulta em um valor certamente inferior aos
R$ 12.116,14 doze mil, cento e dezesseis reais e quatorze centavos)
, levantados pelo exequente em
05/04/2024
.

O cálculo apresentado pelo juízo singular (R$ 11.681,21) e aquele trazido pela apelada em suas contrarrazões (R$ 11.294,17) confirmam essa conclusão, ainda que com pequenas divergências entre si.

Por outro lado, o valor de
R$ 19.655,64 (dezenove mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)
indicado pelo apelante não encontra respaldo nos critérios legais de atualização, revelando-se manifestamente excessivo.

Assim, resta evidente que o valor levantado pelo exequente é suficiente para a quitação integral do débito, não havendo saldo remanescente a ser executado.

No mais, apelante insurge-se contra a condenação por litigância de má-fé, alegando que não praticou nenhuma das condutas previstas no art. 80 do CPC/15.

A sentença recorrida fundamentou a condenação por litigância de má-fé na conduta do exequente de promover o prosseguimento do processo por quase quatro (04) anos além do necessário, com o intuito de receber quantia muito superior ao seu crédito, além de provocar incidentes processuais infundados e proferir ofensas contra a dignidade da justiça.

De fato, a litigância de má-fé pressupõe a caracterização de dolo ou culpa grave na conduta da parte, que deve se enquadrar em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15. Sua aplicação requer análise criteriosa, evitando-se a banalização do instituto.

No caso concreto, embora haja divergência entre as partes quanto ao valor devido, não se evidencia de forma inequívoca que o exequente tenha agido com dolo ou culpa grave ao pleitear valores que entendia serem devidos, ou ao provocar incidentes processuais para obter a satisfação de seu crédito.

A simples divergência na interpretação dos critérios de cálculo não caracteriza, por si só, litigância de má-fé. Seria necessário demonstrar que o exequente tinha plena ciência da incorreção de seus cálculos e, mesmo assim, insistiu deliberadamente em executar valores indevidos.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça
entende que, para caracterizar a litigância de má-fé, capaz de ensejar a imposição da multa prevista no referido artigo, é necessária a
intenção dolosa ou culpa grave do litigante e intensão de obstrução do trâmite regular do processo
, o que não é o caso dos autos. Confira:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RETRIBUIÇÃO DE AÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. A sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser afastada a multa aplicada
. 3. Agravo interno parcialmente provido."
(STJ - AgInt no AREsp 1873464/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICIATIVOS. 1. Na hipótese, o acórdão embargado não se manifestou quanto à alegação de litigância de má-fé.
2. "O Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que "o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé" (AgRg no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/12/2008). Isso, porque a má-fé, como se sabe, não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015
, o que não se verifica no caso. (EDcl no AgInt no AREsp 1743233/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 16/09/2021). 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos."
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1831153/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021)

Assim, não havendo provas nos autos demonstrando o dolo na atuação processual da parte agravada, não há que se falar em multa ou indenização por má-fé ou fraude processual.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, apenas para afastar a condenação do apelante por litigância de má-fé, mantendo, contudo, a extinção do cumprimento de sentença por satisfação do débito, nos termos do art. 924, II, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025